Tribunal: STF
Processo: HC 198027
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio Bussab Azzuz, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de sustentação oral deduzido no agravo regimental contra decisão que não conheceu do HC nº 545.384/SP.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o indeferimento do pedido de sustentação oral afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV), bem como a ausência de motivação da decisão (CF, art. 93, IX).
    Refere o art. 937, § 3º, do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento de sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão do relator que extingue ação rescisória, mandado de segurança e reclamação, defendendo sua aplicação ao caso.
    Aduz que o julgamento do recurso está previsto para a próxima terça-feira (23/2), às 14h.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que “seja oportunizada ao Paciente a sustentação oral no Julgamento, quer seja ela presencial ou de maneira virtual.” Subsidiariamente, requer seja suspenso “o andamento do AgRg em HC 545384 perante a 5ª. Turma do STJ (com a consequente Retirada de pauta da sessão de 23.2.2021), até o julgamento do mérito do presente writ.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a decisão ora questionada:
    “Decido. 
    A possibilidade de sustentação oral em agravo regimental no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça demanda expressa previsão legal, a qual inexiste no Código de Processo Civil de 2015, porquanto o art. 937, VII, foi vetado. 
    Por outro lado, o Regimento Interno desta Corte veda a sustentação oral no julgamento do agravo regimental, consoante disposto expressamente em seus arts. 158 e 159, inc. IV. Confira-se: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. ART. 159, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 
    A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de não ser cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental. Inteligência do disposto nos artigos 159, IV, e 158, ambos do RISTJ. Precedentes. 
    [...] 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 823.831/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 18/11/2016). 
    Diante do exposto, indefiro o pedido.”
    Registro, de início, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou compreensão a respeito do não cabimento de sustentação oral no julgamento de agravo regimental contra decisão monocrática do relator em sede de habeas corpus, a teor do art. 131, § 2º, do RISTF (HC nº 164.593-AgR/AM, Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/20).
    Como referido pelo eminente Ministro Joel Ilan Paciornik em sua decisão, igual vedação consta nos arts. 158 e 159, inc. IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
    Vê-se, assim, que a compreensão emanada do STJ não encerra situação de constrangimento ilegal, uma vez que não fere a jurisprudência desta Corte (v.g. HC nº 135.175/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/6/17). 
    Perfilhando esse entendimento: 
    “’HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EXCLUSIVAMENTE EM DELAÇÃO ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA – PERSECUÇÃO PENAL E DELAÇÃO ANÔNIMA – VIABILIDADE, DESDE QUE A INSTAURAÇÃO FORMAL DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO E A PRODUÇÃO PROBATÓRIA TENHAM SIDO PRECEDIDAS DE AVERIGUAÇÃO SUMÁRIA, “COM PRUDÊNCIA E DISCRIÇÃO”, DESTINADA A APURAR A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS DELATADOS E DA RESPECTIVA AUTORIA – APURAÇÃO PRELIMINAR EFETIVADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGAÇÃO DE PERDA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REFERENTE À PROVA PENAL – MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE, NESSE PONTO, DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 135.969/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/2/17 – grifos nossos);
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. VEDAÇÃO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL” (RHC nº 136.168/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/12/16).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente